Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. CONTRATO VERBAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ACOLHIMENTO DO PLEITO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Na inexistência de contrato escrito, devem as partes fazer provas do que alegaram, nos termos do art. 373 do CPC. Havendo controvérsia sobre os termos e extensão de tal contratação, cabia ao autor comprovar a prestação de serviços e a inadimplência da ré. Por outro lado, cabia a ré demonstrar que efetuou os pagamentos, na forma contratada.
2. A ampliação da obra no decorrer da contratação e da pintura no apartamento da requerida restaram comprovados pelos relatos das testemunhas.
3. Comparando-se o valor pago com a natureza dos serviços, conclui-se que a quantia adimplida não se mostra razoável para a remuneração da totalidade da obra.
4. Quanto ao pedido reconvencional, relativo ao refazimento de serviços, nem a prova documental juntada pela apelante, nem a prova testemunhal tiveram o condão de comprovar fato extintivo, impeditivo, ou modificativo do direito do autor, ônus o qual incumbia a parte ré.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.